Tribunal: TJMT
Processo: 1048999-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048999-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOEL OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 041.627.261-40 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios pactuados estão dentro dos parâmetros praticados no mercado à época da contratação e não há comprovação de abusividade ou descompasso com a taxa média de mercado, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOEL OLIVEIRA DOS REIS

contra a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional movida em face do
BANCO PAN S.A.,
condenando o ora Apelante ao pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega onerosidade excessiva e abusividade dos juros, bem como a possibilidade de revisão dos mesmos, em razão da aplicação de taxa divergente daquela contratada.

Alega, ainda, violação ao Código de Defesa do Consumidor, e, com isso, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 275892936, pela manutenção da sentença.

Isento de preparo, consoante ID. 276243857.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, o
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional e o
condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em comprovar que os encargos cobrados estavam distantes da realidade do mercado financeiro à época da contratação, limitando-se a alegar genericamente o excesso.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, os juros remuneratórios possuem natureza jurídica distinta dos moratórios, constituindo a contraprestação devida ao mutuante pelo empréstimo concedido.

Trata-se de encargo remuneratório lícito, livremente pactuado entre as partes, desde que não configurada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No presente caso, não houve comprovação dessa hipótese excepcional de cabimento da revisão de juros remuneratórios prevista na jurisprudência do STJ.

In casu,
verifica-se que foram pactuados juros de 2,69% ao mês e 37,51% ao ano, conforme contrato colacionado aos autos (ID 275892913).

Portanto, está de acordo com a legislação pertinente e com a taxa média de mercado.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito tempo sumulado no sentido de que
a abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado, o que não verificado no caso concreto
(Súmula 382, do STJ).

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025